Tribunal: TJMT
Processo: 1033308-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033308-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (EMBARGANTE), MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO - CPF: 559.028.049-49 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 269.475.908-41 (ADVOGADO), BRUNO GALOPPINI FELIX - CPF: 016.715.719-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. EMPRESA COM CAPITAL SOCIAL MÍNIMO E CNPJ ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando o recolhimento das custas processuais complementares, mas mantendo a concessão da gratuidade judiciária com efeitos ex nunc em favor da embargada. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando fato novo consistente na descoberta de que a embargada seria empresária do segmento de hipermercados, juntando consulta ao CNPJ que a indica como sócia de uma empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples existência de registro empresarial em nome da embargada, com capital social de R$ 10,00 e classificação como microempresa, constitui omissão do acórdão embargado ao não considerar tal elemento como prova suficiente de capacidade financeira capaz de afastar a concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou modificação da decisão quando esta se apresenta clara, coerente e fundamentada.

4. A documentação apresentada pelo embargante revela empresa com capital social de apenas R$ 10,00, classificada como microempresa e com CNPJ abandonado há anos, circunstâncias que não constituem elementos concretos suficientes para demonstrar capacidade financeira atual da embargada.

5. O acórdão embargado estabeleceu critérios claros para manutenção da gratuidade judiciária, fundamentando que a mera contratação de advogado particular não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando ausentes elementos concretos capazes de infirmar tal declaração.

6. A pretensão embargante configura tentativa de utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, buscando nova valoração das provas e reexame de questões já decididas, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A mera existência de registro empresarial com capital social mínimo e CNPJ abandonado não constitui elemento concreto suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não caracterizando omissão do acórdão que mantém a concessão da gratuidade judiciária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LENOIR FELIPE BACHINSKI
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando o recolhimento imediato das custas processuais complementares, mas mantendo a concessão da gratuidade judiciária com efeitos ex nunc em favor da embargada
MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando fato novo consistente na descoberta de que a embargada seria empresária do segmento de hipermercados na cidade de Sinop/MT, o que demonstraria sua excelente condição financeira e afastaria o direito à gratuidade judiciária. Para tanto, junta consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica indicando que a embargada figura como sócia da empresa "Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.", inscrita no CNPJ 24.676.413/0001-59, com atividade econômica no setor de comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Assim, pugna
“uma vez suprida a omissão e reconhecido a existência de FATO NOVO (art. 493, CPC), que demonstra a condição de empresária da Embargada Matilde Teresinha Liberatti Toniazzo, seja DADO PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS para o fito de reformar a r. decisão agravada que reconheceu a sua condição de hipossuficiente, concedendo-lhe gratuidade de Justiça com efeitos ex nunc, de modo a restabelecer o status quo ante, ou seja, que ela continue suportando as custas e despesas processuais que houverem junto ao processo do d. Juízo de piso, pois só assim é que estará Vossa Excelência, com a costumeira sabedoria, praticando ato da mais lídima e sempre soberana”

Em contrarrazões (id. 337137360, a embargada refuta os argumentos apresentados, esclarecendo que se trata de empresa constituída em 1988 com capital social de apenas R$ 10,00 (dez reais), classificada como microempresa, e que o CNPJ encontra-se abandonado há anos, não estando mais em atividade. Sustenta que os argumentos do embargante constituem deturpação de fatos e interpretações distorcidas visando induzir o Judiciário em erro, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro, coerente e completo em sua fundamentação.

No caso em exame, o embargante alega omissão do acórdão embargado ao não considerar elementos concretos que demonstrariam a capacidade financeira da embargada, fundamentando sua irresignação em suposto fato novo consistente na descoberta de que a embargada seria empresária do ramo de hipermercados.

Contudo, a análise dos documentos apresentados pelo embargante não corrobora suas alegações. O cartão CNPJ juntado revela que a empresa Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. possui capital social de apenas R$ 10,00 (dez reais) e está classificada como microempresa. Tais características, por si só, não evidenciam a alegada capacidade financeira que afastaria a presunção de hipossuficiência da embargada.

Ademais, as contrarrazões apresentadas pela embargada esclarecem que se trata de CNPJ abandonado há anos, não estando a empresa em atividade, circunstância que os documentos apresentados pela parte embargante não são capazes de infirmar tal fato, sobretudo porque a mera existência de registro empresarial, especialmente com as características apresentadas, não constitui prova suficiente de capacidade econômica atual da parte.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que "
a mera contratação de advogado particular e o fato de a parte não ter requerido o benefício da gratuidade anteriormente não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravada, especialmente quando não há nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal declaração".
Esta fundamentação permanece íntegra, pois os documentos ora apresentados não constituem elementos concretos suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência.

Não se vislumbra, portanto, omissão no julgado embargado, que analisou adequadamente a questão relativa à concessão da gratuidade judiciária, estabelecendo critérios claros para sua manutenção. O embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão mediante nova interpretação de elementos que não possuem a força probatória necessária para alterar a conclusão alcançada pelo Colegiado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, buscando a reforma da decisão mediante nova valoração das provas e reexame das questões já decididas. Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não se destinam à modificação do julgado quando este se apresenta suficientemente fundamentado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Por fim, ressalte-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a introdução de fatos novos ou para o reexame do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção dos vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026